Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722367-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES BRANDAO ROZSANYI NUNES AGRAVADO: JOAO BOSCO DE ARAUJO FERREIRA, ANA ADELINA MACEDO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Soares Brandão Rozsanyi Nunes contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o MM. Juízo a quo indeferiu a penhora da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de titularidade da executada Ana Adelina Macedo Ferreira, ao fundamento de que a constrição não possui efetividade para satisfação do crédito exequendo, determinando, ao final, a suspensão do feito na forma do art. 921, §1o, do CPC (ID 17615440). Em suas razões, a agravante argumenta que a decisão agravada atenta contra a coisa julgada, porquanto, em 2017, obteve decisão favorável à penhora da PLR (ID 31353053 dos autos de origem) até o montante de R$ 404.575,72 (quatrocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Ressalta que, desde então, já conseguiu penhorar a quantia de R$ 50.571,09 (cinquenta mil, quinhentos e setenta e um reais e nove centavos), de sorte que, não atingido o limite definido na aludida decisão, a penhora das parcelas devem continuar. Argumenta que, nada obstante a inexpressividade do valor constrito frente ao montante atual da dívida, conseguiu penhorar quase 30% do valor original do débito, não podendo ser punida pelo fato da parte executada não pagar o que deve. Conclui que a penhora das parcelas de PLR serve ao propósito da presente execução; confere efetividade ao processo e diminui o prejuízo causado pelos executados, aduzindo, ainda, que a inexistência de bem penhorável impede a suspensão da execução. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para restabelecer a penhora da PLR. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afastando-se a determinação de suspensão em razão da existência de bem penhorável. Preparo recolhido (ID’s 17616860 e 17616862). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. É certo que, nos termos do artigo 836, caput, do Código de Processo Civil, “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.” Em comentários à citada norma processual, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina: (...) Trata-se de regra fundada no princípio da proporcionalidade, considerando que se esses são os únicos bens do executado, seu sacrifício com o ato de constrição seria considerável, enquanto a satisfação do exequente seria mínima, já que tais bens não seriam suficientes nem mesmo para o início do pagamento do principal da dívida. (in Novo Código de Processo Civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1333) (grifo nosso) In casu, consoante manifestação técnica da Contadoria Judicial (ID 65947093 dos autos de origem), “as penhoras sobre a participação nos lucros e resultados (PLR), realizadas até agora e comprovadas nos autos, abatem, em média, menos da metade dos juros moratórios do período acumulado entre uma dedução e outra.” Por outro lado, não se pode olvidar que a execução é promovida no interesse do credor. Nesse sentido, defende a agravante a manutenção da penhora sobre a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) a serem obtidos pela executada ANA ADELINA MACEDO FERREIRA junto à Caixa Econômica Federal (CEF), ao argumento de que, embora não sirva para quitar o débito, é o único meio capaz de minorar seu prejuízo, tendo em vista a dificuldade em localizar bens penhoráveis. Ademais, observa-se que o último alvará de levantamento fora expedido no valor de R$17.388,11 (dezessete mil, trezentos e oitenta e oito reais e onze centavos), quantia que, apesar de irrisória em face do valor total da dívida, indubitavelmente supera as custas da execução, a justificar, pois, a manutenção da penhora à luz do que reza o art. 836, caput, do estatuto processual, uma vez que a importância não será absorvida pelo pagamento das custas da execução, servindo, por conseguinte, para minimizar o prejuízo da agravante (ID 47517301 dos autos de origem). Não bastasse, a pretensão da agravante está amparada na decisão de ID 31353053 dos autos de origem, proferida em 22 de novembro de 2017, cujo dispositivo encontra-se assim vazado: Isso posto, INDEFIRO a impugnação apresentada pela executada para manter a penhora, eis que a participação nos lucros e resultados (PLR) não possuem natureza salarial e, em consequência, penhoráveis. Por outro lado, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente (f. 492) para determinar a penhora das demais parcelas devidas à exequente a título de PLR, até o limite de R$ 404.575,72. Ofície-se à Caixa Econômica Federal para que promova o depósito em conta judicial, vinculada aos presentes autos, das verbas remanescentes do PLR devidas à ANA ADELINA MACEDO FERREIRA, técnico bancário novo, lotada na CN Oper Fundos Garantidores Sociais/DF, Matrícula 076525-7, até o limite de R$ 404.575,72. (grifo nosso) Ora, tendo a questão referente à possibilidade de penhora sobre a participação nos lucros e resultados (PLR) da executada ANA ADELINA já sido discutida e decidida, em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua rediscussão por força da eficácia preclusiva da coisa julgada e, ainda, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica, que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, tem-se presentes a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da liminar vindicada pela agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter a penhora da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de titularidade da executada Ana Adelina Macedo Ferreira. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora